Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702308-21.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EMERSON FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, encerrada a instrução, resta preclusa a oportunidade de requerer diligências complementares, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. 2. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com a análise dos indícios da prática do delito, sem aprofundar-se em questões de prova. 3. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia que encaminhou o processo ao Conselho de Sentença. 4. Inviável acolher o pedido de absolvição sumária quando ausentes as hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. 5. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 156, incisos I e II, e 415, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de não haver provas suficientes para a pronúncia, tendo em vista que o recorrente teria sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri apenas com base em testemunhos indiretos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Prima facie, cumpre ressaltar que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 48757908 e ID 48759559). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram” (AgInt no REsp 1.872.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/9/2022). Igual teor: AREsp 2.387.002, Ministra Regina Helena Costa, DJe 2/08/2023. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 156, incisos I e II, e 415, inciso II, ambos do CPP. Isso porque restou assentado no acórdão hostilizado: “Dessa forma, provada a materialidade do crime e havendo indícios de sua autoria, descabido o pedido de despronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (...). Conforme acima relatado, há indícios de que o recorrente praticou o crime de homicídio contra a vítima. Dessa forma, não é viável, neste momento, acolher o pedido de absolvição sumária” (ID 50055025). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027